Tribunal: STF
Processo: RHC 57464
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPATAÇÃO CULPOSA (CRIME DE) - FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO SUJEITA A PRODUÇÃO
DE PROVAS, JA QUE A DENUNCIA DESCREVE FATO QUE CONFIGURA EM TESE O
CRIME. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.